Tribunal: STF
Processo: ARE 1468632
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. Sentença de parcial procedência. Sucumbência da mínima da autora. APELAÇÕES. Convenção de Montreal, aplicável à hipótese dos autos. Protesto efetuado. Alegação de avarias. Ausência de Termo de Vistoria Aduaneira apto a verificar as aventadas avarias que justificaram o pagamento do seguro. Valor do extravio não apurado. Improcedência do pleito inicial. Recurso da requerida provido, prejudicado o da autora.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente, Seguros Sura S.A., aponta violação ao art. 178 da Constituição da República. Sustenta que, na forma do decidido pelo STF no Tema RG nº 210, a Convenção de Montreal, e, em consequência, “a aplicação da tarifação do Tratado Internacional em detrimento à reparação integral do Código Civil”, estaria restrita ao transporte aéreo de passageiros e suas bagagens, não sendo pertinente ao caso do autos, que versa sobre transporte aéreo internacional de carga. 



    3.1 Pleiteia “a reforma do Acórdão em apreço, para que seja afastada a limitação estabelecida pela Convenção Internacional, restabelecendo-se a regra da indenização integral, nos termos da Legislação interna, notadamente o Código Civil nos seus artigos 749 e seguintes, bem como, a rigor do pugnado no pedido inaugural“ (e-doc. 28).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Tribunal a quo negou o juízo de retratação (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação os seguintes fundamentos:



    “Narrou a autora haver firmado com Johnson & Johnson Industrial Ltda. contrato de seguro de transporte internacional de mercadorias. Contou, ainda, que a mercadoria foi devidamente embarcada no aeroporto de Newark, Nova Iorque e que chegou ao seu destino no aeroporto de Viracopos/SP. No entanto, verificou-se avarias nos objetos transportados. 



    Em razão do sinistro, enviada carta de protesto à transportadora e arcou com a indenização securitária, que alcançou o montante de R$ 107.388,23 (fls. 60), sub-rogou-se, para todos os efeitos legais, nos direitos de pleitear o ressarcimento ao causador dos danos sofridos pela segurada. Diante de tal situação, houve por bem ajuizar ação regressiva contra a companhia aérea transportadora como forma de pleitear os direitos que entende terem sido violados. 



    Após regular marcha processual, sobreveio sentença de parcial procedência do pedido, contra o que se insurgiram as partes, como mencionado alhures. 



    Pois bem. A discussão em questão diz respeito à responsabilidade da transportadora pelo avario de mercadoria encaminhada dos Estados Unidos para Campinas. 



    De proêmio, “a seguradora assume o lugar de sua cliente (segurada), pois honrou integralmente com o pagamento da indenização devida. Nestes termos, recebe os mesmos direitos e deveres da sub-rogada, nos limites da sub-rogação” (REsp 705148/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2010, DJe 01/03/2011). 



    Também preliminarmente, ao contrário do que faz crer a seguradora apelante, por se tratar de transporte aéreo internacional de cargas, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil. A lide encontra amparo nas disposições constantes da Convenção de Montreal (Decreto nº 5.910/06), em prejuízo da incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), nos termos do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal (STF), em precedente em que fora reconhecida a Repercussão Geral do tema. 



    É que, consoante consta da decisão daquela Corte Superior, as convenções internacionais têm status de leis complementares, se sobrepondo, em aplicação, às leis ordinárias. Conforme consignado pelo juízo a quo: “Embora o enunciado do RE n. 636.331-RG tenha mencionado apenas 'extravio de bagagem', as razões de decidir impõe a incidência da Convenção de Montreal também para o extravio de cargas.” 



    A responsabilidade do transportador, na espécie, vem regulada pelo que dispõe o art. 19 da Convenção de Montreal. Segundo a disposição em comento, “O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso de prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”. 



    A Convenção de Montreal (Decreto nº 5.910/2006), em seu artigo 31 da Convenção de Montreal, também dispõe que:



    “1. O recebimento da bagagem registrada ou da carga, sem protesto por parte do destinatário, constituirá presunção, salvo prova em contrário, de que os mesmos foram entregues em bom estado e de acordo com o documento de transporte ou com os registros conservados por outros meios, mencionados no número 2 do Artigo 3 e no número 2 do Artigo 4. 



    2. Em caso de avaria, o destinatário deverá apresentar ao transportador um protesto, imediatamente após haver sido notada tal avaria e, o mais tardar, dentro do prazo de sete dias para a bagagem registrada e de quatorze dias para a carga, a partir da data de seu recebimento. Em caso de atraso, o protesto deverá ser feito o mais tardar dentro de vinte e um dias a contar do dia em que a bagagem ou a carga haja sido posta à sua disposição. 



    3. Todo protesto deverá ser feito por escrito e apresentado ou expedido dentro dos prazos mencionados. 



    4. Não havendo protesto dentro dos prazos estabelecidos, não serão admitidas ações contra o transportador, salvo no caso de fraude por parte deste” 



    Nessa ordem de ideias, vale consignar que o Mantra emitido pela Infraero não têm o condão de suprir a carta protesto exigida pela legislação supra mencionada. No caso vertente, no entanto, verifica-se que foi devidamente encaminhada carta de protesto à transportadora (fls. 84). 



    Ocorre que não houve a apresentação de Termo de Vistoria Aduaneira apto a apurar eventuais prejuízos na mercadoria transportada, diferentemente do que argumenta a seguradora apelante.



    (...)



    Não se cuidando de transporte multimodal, não tem incidência a Lei nº 9.611, de 19.2.1998, por tratar-se de contratos de transportes diversos não geridos pelo mesmo operador. Desta feita, os laudos trazidos com a inicial não substituem o necessário Termo de Vistoria Aduaneira por terem sido elaborados em momentos distintos do transporte (fls. 70/76 e 100/101), impossibilitando avaliar o momento do dano, se nos transportes rodoviários ou aéreo.



    (...)



    Destarte, de rigor a reforma da decisão recorrida para julgar improcedente o pedido inicial. Por derradeiro, fixa-se nesta oportunidade a sucumbência da autora, que deverá arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho adicional em grau recursal.” (e-doc. 24).



    6. Do acima transcrito, verifica-se que o Colegiado de origem fundamentou o acórdão em dois aspectos: a) a regência do caso pelas Convenções de Varsóvia e Montreal e b) a impossibilidade de apurar-se a responsabilidade da companhia aérea pelo dano causado à carga, tendo em vista a ausência de documento para tanto essencial, qual seja, o Termo de Vistoria Aduaneira. 



    7. Consignou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ante a inexistência do Termo de Responsabilidade Aduaneira, não há como concluir a respeito do momento em que teria havido o dano da carga, se no traslado terrestre ou durante o transporte aéreo. Assim, não comprovado que a mercadoria foi danificada enquanto esteve sob responsabilidade da companhia aérea, não é possível cobrar de tal empresa o pagamento pelas avarias verificadas. Esse o argumento principal do Colegiado de origem, motivador da decisão a respeito da improcedência do pedido formulado nesta demanda.



    8. Da leitura das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente limitou-se a indicar violação ao art. 178 da Constituição da República, insistindo, unicamente, na inviabilidade da limitação tarifária, imposta pela Convenção de Montreal, quando se tratar de transporte aéreo internacional de carga. Deixou de aludir ao fundamento exarado pelo Colegiado de origem, no tocante à impossibilidade de comprovação de que o dano verificado na mercadoria ocorreu durante o transporte aéreo.



    9. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera insurgência genérica, nas razões do extraordinário, não tem o condão de sustentar o processamento do recurso.



    10. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    11. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta no acórdão recorrido, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, nos enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    “E. 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    12. . Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



     (Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator